Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APURAÇÃO DE VALOR DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Na ação de prestação de contas, caso o réu não apresente contas no prazo de 15 (quinze) dias, incumbe a autora apresentá-las em igual período (Código de Processo Civil, artigo 550, § 6o).
II. Considerando a inércia da parte autora à apresentação dos documentos necessários à apuração dos valores devidos, a despeito de duas intimações e da fixação de prazos razoáveis ao cumprimento desse mister, resulta caracterizada a superveniente falta de interesse processual, o que atrai a extinção do processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VI).
III. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.